Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-78.2024.8.11.0032
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000788-78.2024.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAIRSON VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 274.854.551-68 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.019.067/0003-65 (RECORRIDO), LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA - CPF: 033.871.381-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PROVA ORAL. IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de atraso na entrega de materiais de construção. O juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide, indeferindo tacitamente a produção de prova oral requerida, sob o fundamento de insuficiência probatória documental acerca dos danos alegados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, com a dispensa da fase instrutória expressamente requerida pela parte para comprovação de fatos controvertidos (atraso tanto na entrega

originária quanto no novo prazo de entrega e danos materiais/aluguel), seguido de sentença de improcedência fundamentada justamente na ausência de provas.

III. Razões de decidir

3. O microssistema dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da oralidade e simplicidade, sendo a instrução probatória momento nevrálgico para a elucidação de controvérsias fáticas, notadamente em relações de consumo informais.

4. Estabelece-se uma inaceitável antinomia processual quando o magistrado indefere a produção de provas por considerá-las desnecessárias (julgamento antecipado), mas, ato contínuo, rejeita a pretensão autoral sob o argumento de fragilidade do acervo probatório, ainda mais quando a parte autora solicita expressamente a produção de prova, indicando, inclusive, expressamente o que se pretende provar.

5. Havendo controvérsia fática relevante quanto ao prazo de entrega pactuado e aos danos emergentes (aluguéis), a supressão da fase instrutória viola frontalmente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação do decisum para a regular dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa, violando o devido processo legal, a decisão que promove o julgamento antecipado da lide e julga improcedente o pedido por falta de provas, quando a parte pugnou expressamente pela produção de prova oral indispensável à elucidação de fatos controvertidos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 355, I; Lei n. 9.099/95, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.563.728/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LAIRSON VIEIRA DE ALMEIDA (ID 195230448) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de materiais de construção adquiridos da empresa PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

O recorrente sustenta preliminarmente cerceamento de defesa pela ausência de designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, expressamente requerida na impugnação à contestação. No mérito, argumenta que as provas documentais juntadas são suficientes para demonstrar o atraso na entrega e que a prova oral é indispensável para comprovar a locação e as circunstâncias que envolveram o pagamento do frete e o atraso na entrega.

A parte recorrida, em contrarrazões (ID 314159384), sustenta que não houve cerceamento de defesa, pois as provas documentais eram insuficientes, tornando desnecessária a produção de prova oral. Argumenta que o prazo informado ao consumidor foi de 35 dias úteis para fabricação mais 10 dias para entrega, totalizando 45 dias, e que o atraso foi de apenas 9 dias.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, conheço do recurso inominado interposto.

A controvérsia recursal cinge-se, prioritariamente, à análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, em virtude do julgamento antecipado da lide que culminou na improcedência dos pedidos por ausência de provas, a despeito do requerimento para a realização de instrução processual.

A preliminar merece acolhida.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, consagra os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, todos os meios e recursos a ela inerentes. No microssistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei nº 9.099/95, a instrução probatória assume relevo fundamental, dada a oralidade e a simplicidade que orientam o procedimento, conforme preconiza o artigo 33 da referida lei, ao dispor que "todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento".

Perscrutando a impugnação à contestação (ID 314159362), verifica-se que o recorrente expressamente requereu a realização de audiência de instrução, especificando os fatos que pretendia comprovar por meio de prova testemunhal: a demora na entrega das mercadorias, o pagamento do frete e a necessidade de arcar com aluguel adicional em razão do atraso.

O juízo
a quo
, todavia, optou pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o autor "não logrou êxito em fazer prova mínima do dano material sofrido", desqualificando os recibos apresentados por considerá-los insuficientes.

Ocorre que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que julga antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas requerida pela parte, e, ato contínuo, julga improcedente o pedido justamente pela falta de provas. Cria-se, assim, uma situação processual paradoxal e prejudicial à parte, que se vê impedida de provar suas alegações e, simultaneamente, punida por não as ter provado. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.O julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de provas previamente requeridas, seguido da improcedência do pedido por ausência de provas, caracteriza cerceamento de defesa. Precedentes. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp: 1563728 SP 2019/0236025-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020)

Com efeito, o julgamento antecipado da lide só é possível quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme prevê o art. 355, I, do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais. Contudo, no caso em análise, há controvérsia fática relevante sobre pontos essenciais da demanda, que requerem esclarecimento por meio de prova oral, tais como o tempo de entrega (id. 314158871 – pág. 3, e id. 314159353 – pag. 5), controvérsia quanto à nova promessa de entrega ( 17/07/2024). Trata-se de fato controvertido que só pode ser esclarecido por meio de prova oral. Outrossim, o recorrente alega que precisou pagar aluguel adicional em razão do atraso na entrega. A ausência de contrato escrito não afasta a possibilidade de existência de contrato verbal, cuja prova se faz por meio de testemunhas.

Portanto, mister reconhecer a existência de cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja realizada regular instrução probatória, com a oitiva de testemunhas sobre os fatos controvertidos. A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há pedido expresso de produção de prova oral e, posteriormente, a sentença fundamenta-se justamente na insuficiência probatória para julgar contra a parte que teve seu pedido de produção de prova indeferido.(N.U 1007942-43.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

“(...) 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando, diante de fatos controvertidos, há pedido expresso de produção de prova oral e a audiência de instrução e julgamento é indevidamente dispensada.2. A existência de prejuízo processual, evidenciada pela condenação sem a completa instrução probatória, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.(...)”
(N.U 1048271-66.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

“(...) 1. O indeferimento da prova testemunhal requerida em ação cuja solução demanda esclarecimento de matéria fática configura cerceamento de defesa quando a sentença é proferida por insuficiência probatória. 2. A nulidade da sentença se impõe quando o julgamento antecipado impede a parte de produzir prova essencial ao cumprimento do ônus previsto no art. 373, I, do CPC. (...)”
(N.U 1015519-38.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para que seja designada audiência de instrução e julgamento, oportunizando-se ao recorrente a produção de prova oral sobre os fatos controvertidos.

Sem condenação em custas e honorários recursais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026